Tribunal: TJSP
Processo: 1500639-17.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Apreensão de 865g de cocaína - Confissão informal e policial ratificada em juízo pelos policiais militares – Circunstâncias que identificam a responsabilidade dos réus - Depoimento de agentes policiais – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Apreensão de 865g de cocaína - Confissão informal e policial ratificada em juízo pelos policiais militares – Circunstâncias que identificam a responsabilidade dos réus - Depoimento de agentes policiais – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Análise que se faz em cada caso concreto – Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório – Condenação mantida – Pena – Possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal pela natureza da droga e apreensão de expressiva quantidade de cocaína - Condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/06 que não gera reincidência ou maus antecedentes – Mantida a compensação da reincidência com a confissão – Recurso da defesa improvido e recurso do Ministério Público parcialmente provido (voto n. 42705)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500639-17.2019.8.26.0603, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante LUIZ
FELIPE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para impor ao réu a pena corporal de
05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, mantido o
regime fechado e negaram provimento ao recurso da defesa. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
2
VOTO No: 42705
APEL No: 1500639-17.2019.8.26.0603
COMARCA: PENÁPOLIS
APTES..: MINISTÉRIO PÚBLICO E LUIZ FELIPE DA SILVA
APDOS..: OS MESMOS
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Quadro probatório
que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e
materialidade
Apreensão de 865g de cocaína - Confissão
informal e policial ratificada em juízo pelos policiais militares
Circunstâncias que identificam a responsabilidade dos réus -
Depoimento de agentes policiais Validade e suficiência desde
que inexistente contradição ou confronto com as demais provas
Análise que se faz em cada caso concreto Inexistência de dúvida
que justifica o decreto condenatório Condenação mantida Pena
Possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal
pela natureza da droga e apreensão de expressiva quantidade de
cocaína - Condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/06 que não gera
reincidência ou maus antecedentes Mantida a compensação da
reincidência com a confissão Recurso da defesa improvido e
recurso do Ministério Público parcialmente provido (voto n.
42705)
A r. sentença de fls. 270/273, com
relatório adotado, julgou procedente a denúncia para
condenar LUIZ FELIPE DA SILVA à pena de 05 anos de
reclusão, no regime fechado, mais o pagamento de 500
dias-multa, no piso legal, como incurso no art. 33,
“caput”, da Lei n.o 11.343/06, indeferido o apelo em
liberdade.
Apela o Ministério Público, por razões
a fls. 283/292, buscando a majoração da básica na
proporção de 1/5 em razão da natureza e quantidade
da droga apreendida (865g de cocaína embalada em
1.007 porções) e maus antecedentes (condenação
anterior pelo art. 28 da Lei 11.343/06), bem como
seja reconhecida, na segunda fase, a preponderância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
3
da reincidência sobre a confissão, exasperando a
pena de mais 1/5.
Apela o réu, por seu defensor e razões
a fls. 299/312, alegando, em preliminar, o direito
de recorrer em liberdade e a concessão da
gratuidade, vez que assistido por Convênio da OAB/SP
com a Defensoria Pública.
No mérito, busca a absolvição com
fulcro nos incisos IV, V ou VII, do artigo 386 do
Código de Processo Penal.
Os
recursos
foram
processados
e
respondidos, com manifestação da d. Procuradoria
Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso
ministerial e improvimento do recurso da defesa
(fls. 348/361).
É o relatório.
A preliminar arguida quanto ao direito
de recorrer em liberdade encontra-se prejudicada,
ante o julgamento do presente apelo.
O benefício da gratuidade, embora não
tenha o d. juízo se manifestado a respeito, decorre
da nomeação de defensor dativo e, portanto, no caso
em apreço, está o réu inserido no benefício previsto
na Lei n. 1.060/10.
No mérito, comporta parcial provimento
o recurso do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
4
O réu foi denunciado e processado
porque, no dia 19 de abril de 2019, por volta das
20h, na Rodovia SP 300, Comarca de Penápolis,
transportava, para fins de tráfico, 1007 porções de
cocaína, pesando 865g.
Segundo apurado, policiais militares em
patrulhamento de Rodovia determinaram a parada do
ônibus da empresa Expresso de Prata, que seguia de
São Paulo para Andradina e realizada vistoria nas
bagagens e passageiros. O réu, que ocupava a
poltrona n. 27, demonstrou nervosismo e trazia em
sua posse uma mochila roxa. No interior da mochila
foi encontrada a cocaína apreendida e sua carteira
de trabalho.
Questionado, o réu disse ter sido
contratado por um desconhecido para transportar a
droga da cidade de São Paulo para Araçatuba e
receberia a quantia de R$600,00 mais 50 papelotes de
cocaína.
A
materialidade
do
delito
está
evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls.
06/08, pelo auto de exibição e apreensão de fls.
09/10, pelo laudo de constatação provisória de fls.
27 e pelo laudo pericial de fls. 107/109.
A autoria é induvidosa.
Luiz Felipe confessou o delito na
delegacia, afirmando que receberia a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
5
R$600,00 mais 50 porções de cocaína para transportar
a droga para a cidade de Araçatuba (fls. 04).
Em juízo, tornou a confessar o crime,
ratificando o que declarou na delegacia (áudio
visual).
Os policiais militares rodoviários, por
sua vez, repetiram as versões trazidas na delegacia
(fls. 02 e 03), afirmando terem abordado o ônibus e
encontraram na posse do réu havia cerca de 1000
porções de cocaína. Ele foi questionado e admitiu
que estava transportando a droga e receberia 50
papelotes de cocaína ou R$600,00 em dinheiro. O réu
não informou de quem recebeu ou a quem entregaria a
droga (áudio visual).
Diante desse contexto, vê-se que a
solução absolutória buscada, embora destacado o
empenho da douta defesa, mostra-se inviável na
medida em que as provas coligidas mostram-se seguras
e coesas a fundamentar o decreto condenatório.
De
se
observar
que
a
droga
foi
localizada na posse do réu, dentro de sua mochila e
ele admitiu a acusação. A conduta de Luiz Felipe
“transportar” ainda que ausente prova da efetiva
comercialização de drogas, configura o crime de
tráfico como expressamente previsto no caput do art.
33 da Lei n. 11.343/06, vez que comprovado, não só
por sua confissão, mas pela quantidade excessiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
6
cocaína que seria destinadas ao tráfico.
Assim, as circunstâncias em que se deu
a prisão em flagrante do réu na posse de grande
quantidade
de
cocaína
e
tendo
ele
admitido
informalmente, na delegacia e em juízo a prática
delitiva demonstram que estava cometendo o delito
do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, não se
havendo falar em absolvição seja com fulcro no
inciso IV, V ou VII do art. 386, do CPP.
Nada há nos autos que possa afastar a
credibilidade dos relatos dos policiais militares,
que prestaram depoimentos absolutamente seguros e
coesos acerca dos fatos, não havendo qualquer
indício, ainda que mínimo, de que tenham tentado
incriminar gratuitamente o apelante, que nem era
deles conhecido.
Vale ressaltar que o depoimento de
policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na
repressão penal, é tão válido como qualquer outro
testemunho, como já assentado pacificamente pela
doutrina e jurisprudência. Merecem credibilidade e,
se em acordo ou conformidade com acervo probatório
produzido nos autos, justificam uma condenação.
Tem-se proclamado, de forma reiterada,
que a circunstância de a testemunha ser policial não
afeta, positiva ou negativamente, o valor probante
de sua palavra. O Col. STF pacificou entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
7
nesse sentido ao decidir que: “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
E, no caso examinado, coeso e seguro o
quadro probatório, como bem analisado pela r.
sentença,
não
havendo
motivos
válidos
para
desmerecer o depoimento dos agentes policiais, que
indicam apenas as circunstâncias que justificaram a
abordagem e prisão do réu, circunstâncias essas que
apontam a prática da traficância, tudo a tipificar o
delito descrito na denúncia.
Desse modo, correto se mostra o desate
condenatório, comprovada a responsabilidade penal do
réu pelo crime de tráfico descrito na denúncia.
Passa-se à análise da dosimetria da
pena que, em razão do recurso do Ministério Público,
comporta pequeno reparo.
Atento às diretrizes do art. 42 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
8
11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, verifica-se
que a natureza e quantidade de droga (865g distribuída em
1.007
papelotes
de
cocaína),
autorizam a majoração da básica.
Todavia, condenação anterior pelo art.
28 da Lei 11.343/06, não é apta a gerar reincidência
ou maus antecedentes.
Não se está a olvidar que a conduta
acima referida não foi descriminalizada, de modo que
a anterior condenação transitada em julgado pela
prática do tipo previsto no art. 28, da Lei n.
11.343/06,
a
priori,
conduz
à
incidência
da
circunstância do art. 61, inciso I, do Código Penal
ou, como no caso, a configuração de maus antecedentes.
Todavia, o dispositivo não prevê pena
corporal em caso de condenação, apenas sanções de
caráter não carcerário.
Dessa
forma,
majorar
a
reprimenda
reclusiva do apelante por conta de condenação
anterior que, por si só, não impôs a ele qualquer
sanção
corporal,
mostra-se
totalmente
desproporcional.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO
ARTIGO
28
DA
LEI
DE
DROGAS.
CARACTERIZAÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
9
REINCIDÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE.
1.
À
luz
do
posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na
questão de ordem no RE no 430.105/RJ, julgado em
13/02/2007, de que o porte de droga para consumo
próprio, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006,
foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas
não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo
que a condenação anterior pelo crime de porte de droga
para uso próprio configura reincidência, o que impõe a
aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I,
do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa
especial de diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06. 2. Todavia, se a contravenção
penal, punível com pena de prisão simples, não configura
reincidência, resta inequivocamente desproporcional a
consideração, para fins de reincidência, da posse de
droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é
punida apenas com "advertência sobre os efeitos das
drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida
educativa
de
comparecimento
a
programa
ou
curso
educativo", mormente se se considerar que em casos tais
não há qualquer possibilidade de conversão em pena
privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso
das penas substitutivas. 3. Há de se considerar, ainda,
que a própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de
Drogas, que está cercado de acirrados debates acerca da
legitimidade da tutela do direito penal em contraposição
às garantias constitucionais da intimidade e da vida
privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal
Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
10
Extraordinário
no
635.659
para
decidir
sobre
a
tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. 4. E,
em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade
do direito penal para o controle do consumo de drogas em
prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal
relacionadas
às
políticas
de
redução
de
danos,
eventualmente até mais severas para a contenção do
consumo do que aquelas previstas atualmente, o prévio
apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos
termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve
constituir causa geradora de reincidência. 5. Recurso
improvido.”
(REsp
1672654/SP,
Rel.
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em
21/08/2018, DJe 30/08/2018).
Assim,
em
razão
da
natureza
e
quantidade de cocaína apreendida, fixa-se a pena-
base 1/6 acima do mínimo legal, resultando a
provisória de 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa.
Na
segunda
fase,
comprovada
a
reincidência por condenação pelo crime de roubo no
processo n. 0000964-44.2015.826.0218 e a confissão
espontânea, fica mantida a compensação integral
operada pelo d. juízo.
Tem se entendido pela possibilidade de
tal benesse em atenção à decisão do Supremo Tribunal
Federal que, no julgamento do Habeas Corpus no
101.909/MG, rel. Min. Ayres Britto, reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
11
caráter preponderante da confissão espontânea, nos
termos do art. 67 do Código Penal.
Isso porque deve ser reconhecida a
postura daquele que, de forma espontânea, confessa o
crime, não se podendo negar a relevância dessa
confissão, que se relaciona à personalidade do
agente, sob pena de inaceitável esvaziamento da
atenuante que busca beneficiar o réu que colabora
com a Justiça na busca da verdade real.
Desse modo, mantida a compensação entre
essas circunstâncias, resta a pena sedimentada em 05
anos e 10 meses de reclusão mais o pagamento de 583
dias-multa, sendo incabível a aplicação da causa de
diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas por não preencher o réu os requisitos
necessários à concessão do redutor.
O regime prisional, por sua vez, deve
ser mantido o inicial fechado diante do quantum
final da pena imposta
que, por si só, impede a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do
Código Penal - e a reincidência de Luiz Felipe, em
consonância com o artigo 33, §2o, do estatuto
repressivo, não tendo ele cumprido tempo suficiente
de prisão processual para a aplicação da detração
prevista
no
artigo
387,
§2o,
da
legislação
processual penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500639-17.2019.8.26.0603 -Voto no 42705
12
Ante todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para
impor ao réu a pena corporal de 05 anos e 10 meses
de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa,
mantido o regime fechado e nega-se provimento ao
recurso da defesa.
É como voto.
Newton Neves
Relator